Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717733-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: SCHNEIDER FERREIRA ACACIO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 44307823) opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de SCHNEIDER FERREIRA ACACIO, com pedido com efeitos modificativos, contra decisão prolatada que não conheceu o recurso por intempestividade (ID 43107982). Os embargos (ID 44307823) foram opostos sem a fundamentação pertinente, conforme dispõe o art. 1.023, do CPC, motivo pelo qual deve ser complementada, sob pena não conhecimento. Intime-se o Embargante para complementar a fundamentação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme previsto nos artigos 1.023 do Código Processual Civil. Brasília, 21 de março de 2023 17:26:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador